Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735360-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RESENDE COSTA JUNIOR AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WALTER RESENDE COSTA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (id. 139664800), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0716279-55.2022.8.07.0009, proposta em face de VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS e VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS 01423736133, indeferiu pedido de arresto cautelar. Eis o teor do decisum: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial de instrumento de acordo extrajudicial, com pedido de tutela de urgência para arresto antes da citação, ao argumento de que as executadas possuem vários processos judiciais. O exequente juntou documentos e recolheu custas iniciais. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de outros processos judiciais em figuram as executadas também no polo passivo, por si só, não configura situação de insolvência. Logo, deve-se concluir que ainda é muito prematura a concessão de qualquer medida em favor da parte exequente, pois não oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, e porque não há risco ao resultado útil do processo, nem há perigo de irreparabilidade de dano. Desta forma, INDEFIRO o pedido de arresto, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. (...) Descontente, o exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 40485895), argumenta que a decisão de primeiro grau teria sido equivocada, destacando que a parte executada possui mais de setenta e cinco processos ajuizados contra si, o que evidenciaria o risco de insolvência. Destaca que o arresto pretendido seria reversível e visaria apenas resguardar o seu crédito, podendo ser realizado mediante pesquisa de ativos financeiros ou sobre um automóvel específico. Discorre sobre o princípio da cooperação e defende, ainda, a necessidade de antecipação da tutela recursal, argumentando que a probabilidade do direito decorreria dos elementos constantes dos autos, em especial do acordo celebrado extrajudicialmente, enquanto o perigo de dano, da condição de “devedora contumaz” da parte adversa, que figura do polo passivo de diversos outros processos. Colaciona julgados e, ao final, requer, em caráter liminar, “(...) o deferimento o pedido de arresto de valores por meio de pesquisa SISBAJUD das executadas VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS CPF n. 014.237.361-33, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS CNPJ n. 33.237.669/0001-50, bem como também arresto do veículo HRV EXL 15/16, BRANCO, Placa PAM5B62, RENAVAM 01070574179, devendo ser o referido veículo bloqueado para transferência junto ao DETRAN e também ser entregue a parte exequente como depositário fiel até que os presentes autos transitem e julgado e haja efetivo cumprimento do pagamento dos valores constantes de possível futura condenação (...)”. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 40485896 e id. 40485897). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, e parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – não está, de plano, evidenciada, sendo indispensável uma melhor análise dos documentos apresentados, cautela esta necessária e inerente à própria gravidade da medida, por se tratar de arresto de bens e valores. De outro lado, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, considerando que a pendência de outras demandas judiciais em desfavor da parte executada/agravada, por si só, não é circunstância suficiente para legitimar a decretação da medida pretendida, cabível somente em hipóteses extraordinárias e quando baseada em robustos elementos de prova que evidenciem, por exemplo, a dilapidação patrimonial. De mais a mais, a alegada intenção de evitar a frustração do processo executivo, por si só, à míngua de outros dados concretos, não viabiliza a modificação do procedimento regularmente estabelecido em lei para a execução, como mencionou o Juízo singular, sendo oportuno facultar a parte executada/agravada que possa, caso queira, efetuar o pagamento voluntário do débito exequendo antes da efetivação de medidas constritivas, na forma do artigo 827, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, sem prejuízo de reavaliação deste entendimento quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para que seja oportunizado o exercício do contraditório nessa instância recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora